Tribunal: TJMT
Processo: 1020037-48.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020037-48.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Excesso de prazo para instrução / julgamento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa, Crimes ocorridos na investigação da prova]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANA KARLA BRANDI HOHLENVERGER - CPF: 652.118.711-20 (ADVOGADO), OSMAR SILVA SOUZA - CPF: 056.933.281-80 (INTERESSADO), 7 vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), ANA KARLA BRANDI HOHLENVERGER - CPF: 652.118.711-20 (IMPETRANTE), OSMAR SILVA SOUZA - CPF: 056.933.281-80 (PACIENTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE “RELAXAMENTO” OU REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA – TEMPO DE SEGREGAÇÃO [APROXIMADAMENTE UM ANO] – FASE DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO TEMPORAL PARA INÍCIO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL –

D
ILAÇÃO DE PRAZO NÃO
ATRIBUÍVEL À DEFESA – PENA EM ABSTRATO – EXCESSO CARACTERIZADO –
GRAVIDADE DA CONDUTA

– MEDIDAS CAUTELARES RECOMENDÁVEIS – PREMISSA DO STF E JULGADOS DO TJMT

– ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA OUTORGAR LIBERDADE PROCESSUAL MEDIANTE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

Se o paciente está preso há quase 1 (um) ano, sem a análise de sua resposta à acusação, e inexiste
registro de
atos procrastinatórios atribuídos à Defesa,

identifica-se hipótese de constrangimento ilegal, por excesso de prazo, sobretudo quanto não há previsão para início da instrução processual.

A dilação de prazo quando não derivada de qualquer ato ou fato procrastinatório atribuível à Defesa traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo e o
“direito básico que assiste a qualquer pessoa: o direito à resolução do litígio, sem dilações indevidas (CF, art. 5º, LXXVIII)”
(STF, HC nº 85.237-8/DF).

“O excesso de prazo constatado na marcha processual para muito além do interregno que se convencionou razoável, sem justificativa plausível para o atraso no andamento do processo e sem que a defesa tenha contribuído para a demora, evidencia o constrangimento ilegal suportado pelo paciente, em razão da inobservância da disposição contida no inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição da República, além de configurar manifesta ofensa ao princípio da razoabilidade.”

(TJMT, HC 1005816-36.2018.8.11.0000)

“[...]

o paciente permanece preso há mais de 01 (um) ano e 07 (sete) meses encontrando-se o feito [...] ainda na fase de resposta à acusação situação apta a caracterizar o excesso injustificado de prazo. Todavia, ante a gravidade da conduta, a liberdade deverá ser condicionada ao cumprimento de medidas cautelares constantes no art. 319 do código de processo penal.”
(TJMT, HC

1001457-72.2020.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1020037-48.2023.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DRA. ANA KARLA BRANDI HOHLENVERGER

PACIENTE(S): OSMAR SILVA SOUZA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de OSMAR SILVA SOUZA contra ato omissivo do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE 1000048-76.2022.8.11.0037), por não ter encerrado a instrução processual pelo cometimento, em tese, de organização criminosa - art. 2º da Lei nº 12.850/2013 - (
www.pje.tjmt.jus.br
).

O impetrante sustenta que: 1) o paciente se encontra preso “
há mais de 01 (um) ano e meio a instrução processual ainda não se findou
”, a caracterizar excesso de prazo para formação da culpa [impetração em 29.8.2023]; 2) inexistem indícios de autoria autorizadores da custódia cautelar; 3) as medidas cautelares seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade ao paciente (ID 180444169), com documentos (ID’s 180444194/180444197).

O pedido liminar foi indeferido (fls. 39/40 – ID 180863708).

O Juízo singular prestou informações (fls. 47/51- ID 182849182).

A i. Procuradoria Criminal Especializada opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus – Organização criminosa – Prisão preventiva decretada – Pedido de revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares alternativas – Prisão preventiva fundada na garantia da ordem pública – Necessidade de interromper as atividades do grupo – Decisão constritiva fundamentada – Medidas cautelares alternativas insuficientes para garantir a ordem pública – As condições pessoais do paciente não elidem, por si sós, a necessidade da prisão - Excesso de prazo – Inexistência - O feito de origem teve impulso regular e que o juízo singular agiu com zelo nos atos processuais, de modo a evidenciar que não há qualquer descuido na atividade de prestação jurisdicional ou desídia do Juízo - Parecer pela denegação da ordem.”

(Hélio Fredolino Faust,

Procurador de Justiça;

Wesley Sanchez Lacerda, Promotor de Justiça - fls. 54/60 – ID 183394671).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 14.1.2022, o paciente e outros 26 (vinte e seis) agentes foram denunciados por organização criminosa - art. 2º da Lei nº 12.850/2013 - (ID 142556164).

Em 16.2.2022, o Juízo singular recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva do paciente, a requerimento do órgão ministerial de primeiro grau, nestes termos:

“Verifico que a materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria de alguns denunciados foram demonstrados, conforme se infere dos documentos carreados à peça incoativa e do incidente correlato (1006642-43.2021.8.11.0037 – Pje), notadamente pela quebra de dados do aparelho celular apreendido junto a uma das suspeitas, pelo que passo a individualizar as condutas identificadas pelas investigações policiais. [...]

OSMAR SILVA SOUZA, vulgo “Gaspar ou Boladão”, foi apontado como um dos administradores do grupo de whatsapp dos “lojistas”, termo utilizado para indicar pontos de venda de drogas, conhecidas vulgarmente por “bocas de fumo”.

Em um dos informativos postados, o alvo faz um alerta sobre o atraso da mensalidade dos faccionados estipulada em R$ 100,00 (cem reais), exigindo que o pagamento seja feito na data aprazada, esclarecendo que a partir do quarto mês de atraso será “cobrado uma disciplina grave com um salve” (fls. 10 – ID 65307500).

Além disso, noutro informativo publicado no grupo “Deus acima de tudo”, o suspeito relaciona todos os faccionados em Primavera do Leste/MT que estão em débito com a “camisa” da facção criminosa Comando Vermelho (fls. 24/25 – ID 65307501).

Em conversa do dia 31/05/2021, o denunciado OSMAR informa via áudio que o grupo é “dos lojistas”, termo utilizado para indicar ponto de vendas de drogas - bocas de fumo (Id. 73386382 – Pág. 33). [...]

Portanto, presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria, restam demonstrados os pressupostos iniciais da prisão preventiva em relação aos denunciados supracitados.

Não bastasse isso, além de o delito imputado possuir pena máxima superior a quatro anos, preenchendo o requisito previsto no art. 313, inciso I, do CPP, verifico, ainda, existentes os fundamentos ensejadores da custódia cautelar, mormente para garantia da ordem pública. [...]

No caso em espeque, a ordem pública restou abalada, ante a gravidade concreta dos delitos praticados pelos integrantes da organização criminosa ora investigada, os quais, em tese, movimentam o tráfico de drogas na região de Primavera do Leste/MT.

Infere-se da riqueza de detalhes constantes no relatório elaborado pela Autoridade Policial a manutenção de vários pontos de vendas de drogas espalhados por toda a região, sendo cada um deles responsável por pagar uma mensalidade fixa, denominada “lojinha”, que ao lado das taxas de “camisa” pagas por todos os integrantes, geram uma espécie de caixa fixo, independentemente do lucro advindo da mercancia ilícita. [...]

Todo este quadro impõe a necessidade da cessação da atividade criminosa perpetrada pelos representados, bem como a retomada do controle estatal nas regiões afetadas pelas práticas delitivas. [...]

Ademais, em consulta aos antecedentes criminais dos denunciados, é possível constatar que a grande maioria deles possui registros e passagens criminais relacionadas ao crime de tráfico de drogas. [...]

Isto posto, presentes a materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, visando restabelecer a ordem pública, com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal, acolho parcialmente a representação ministerial para fins de DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA de: [...] 9. Osmar Silva Souza, vulgo “Gaspar ou Boladão.”
(Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito – PJE N.U 1000048-76.2022.8.11.0037).

Em 18.3.2022, o paciente, ao apresentar sua resposta à acusação, suscitou a inépcia da inicial, ausência de justa causa e atipicidade da conduta (PJe 1000048-76.2022.8.11.0037).

Em 29.3.2022, o juiz da causa indeferiu a revogação da custódia do paciente mediante a seguinte fundamentação:

“Em que pese os argumentos apresentados pelo acusado, entendo que não há elementos que justifiquem o deferimento do pleito. [...]

Da análise dos autos, verifica-se que o increpado, supostamente, integra a organização criminosa denominada Comando Vermelho e, após minudente relatório policial, foi apontado como um dos administradores do grupo de Whatsapp dos “lojistas”, termo utilizado para indicar pontos de venda de drogas, conhecidas vulgarmente por “bocas de fumo”.

No referido grupo, OSMAR encaminhou informativo sobre o atraso da mensalidade dos faccionados estipulada em R$ 100,00 (cem reais), exigindo que o pagamento seja feito na data aprazada, esclarecendo que a partir do quarto mês de atraso será “cobrado uma disciplina grave com um salve” (ID 73386382 - Pág. 39).

Além disso, em outro grupo denominado “Deus acima de tudo”, o suspeito relaciona todos os faccionados em Primavera do Leste/MT que estão em débito com a “camisa” da facção criminosa Comando Vermelho (ID 73386382 - Pág. 61/62).

Assim, verifica-se que os indícios de autoria e materialidade da conduta típica praticada pelo réu estão presentes no Relatório Técnico n. 001/2021 – NIPVA/PJC, lavrado pelo Núcleo de Inteligência de Primavera do Leste, da qual se extrai que OSMAR é, possivelmente, integrante de ORCRIM, voltada para a prática de diversos crimes graves, especialmente o tráfico de drogas.

Ainda, o relatório elaborado pela Autoridade Policial aponta, detalhadamente, que os denunciados, incluindo OSMAR, são, em tese, responsáveis pela organização e manutenção de vários pontos de vendas de drogas espalhados por toda a região, havendo troca de mensagens com conteúdo explícito sobre o narcotráfico, prestação de contas, movimentações financeiras, dentre outros indícios. [...]

Desta forma, a gravidade concreta do delito, consolidada pela existência de organização criminosa, reforça a imprescindibilidade da medida extrema da prisão preventiva [...] considerando que não houve alteração fática a ensejar mudança nas razões expostas na decisão de ID 76116281, INDEFIRO o requesto de revogação da prisão preventiva de OSMAR SILVA SOUZA.”
(Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito – ID 147677669)

Em 9.9.2022, o mandado de prisão foi cumprido na Comarca de Primavera do Leste (PJe 1007126-24.2022.8.11.0037).

Em 7.8.2023, o Juízo singular reavaliou e manteve a prisão preventiva do paciente mediante a seguinte motivação:

“De lá para cá, não houve qualquer alteração fática com atributo de ensejar eventual revogação da prisão dos acusados em destaque, mormente porque ainda remanescem os requisitos da preventiva.

Com dito, a materialidade delitiva e os indícios de autoria estão presentes, consoante exposto na decisão que decretou a prisão e nas oportunidades em que foram apreciados pedidos de revogação, modo a ser desnecessária nova exposição fática e indicativa de elementos informativos, com fim de evitar tautologias inoportunas.

No que toca à necessidade da segregação cautelar, vale reafirmar que ela reside na garantia da ordem pública, em decorrência, sobretudo, da gravidade in concreto dos ilícitos supostamente perpetrados pelos acusados, os quais, em tese, movimentam quantidades consideráveis de valores arrecadados da distribuição e venda de drogas na região de Primavera do Leste-MT.

Os elementos informativos indicam que eram cobradas taxas sobre o comércio de drogas, conhecida no dialeto da facção como “camisa”, as quais eram recolhidas por todos os integrantes, criando com isso uma espécie de caixa.

A ordem pública, nesse particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

Embora seja certo que a gravidade do delito, por si só, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do agente, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.

É certo que a Doutrina e a jurisprudência são uníssonas no entendimento de que a prisão cautelar não agride o princípio constitucional da não-culpabilidade, já que nesta etapa da persecução penal deve prevalecer o “in dubio pro societate”, ou seja, entre o interesse individual e o interesse público (que se traduz na garantia da ordem pública), prepondera este último.

No mais, nesse contexto fático, cediço ser o Comando Vermelho uma organização criminosa atuante em quase todo o Estado, com uma infinidade de crimes praticados por seus integrantes, a fim de manter o domínio exclusivo no tráfico de drogas, numa espécie de poder paralelo, que afronta diretamente o estado democrático de direito.

Todo este quadro impõe a necessidade da cessação da atividade criminosa perpetrada pelos acusados, bem como a retomada do controle estatal nas regiões afetadas pelas práticas delitivas.

Quanto à possibilidade da prisão para garantia da ordem pública, segundo posição dos tribunais superiores, esta pode ser visualizada pela probabilidade do cometimento de novas infrações, gravidade concreta do crime e envolvimento com o crime organizado.

Por fim, consigno que, embora tenha se passado mais de um ano desde a prisão preventiva dos réus, o andamento da presente ação penal não extrapola os limites da razoabilidade, pois é justificado pela complexidade do processo, que possui inúmeros réus com patronos distintos, fator que, inevitavelmente, gera certa demora em efetivar a citação de todos os acusados, com apresentação das respectivas respostas à acusação.

A propósito, conforme se infere na tabela constante na decisão de ID 92741282, a maioria dos acusados já foi citada e apresentaram resposta à acusação

Não se pode deixar de registar que, recentemente, no HC nº1012879-39.2023.8.11.0000, impetrado em favor das acusadas LAURIELLY SOUZA DOS SANTOS e SIMONY ALVES DA COSTA, sob alegação de excesso de prazo para formação da culpa, foi indeferido o pedido liminar, em razão de não estar evidenciada, em sede de cognição sumária, a aventada ilegalidade por excesso de prazo. (ID 121021434)

Com efeito, esta decisão do Tribunal de Justiça reforça o fundamento aqui exposto, dado que os prazos processuais não são absolutos ou peremptórios, exigindo uma interpretação proporcional e razoável em razão da complexidade da causa, do número de réus, testemunhas e defensores.

Logo, referidos prazos devem ser computados de maneira global e o reconhecimento de eventual excesso deve-se pautar nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade aplicados às particularidades do caso concreto.

Por essas considerações, MATENHO a prisão dos acusados ANDERSON PEREIRA DA SILVA, LUCAS MARCOLINO, LUIZ HENRIQUE SILVA AMORIM, LAURIELLY SOUSA DOS SANTOS, LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS, RIDLAN DE OLIVEIRA CAMARGO, UANDERSON COSTA TOLEDO, MAICON GUILHERME DOS SANTOS QUINTANA, OSMAR SILVA SOUZA e SIMONY ALVES RODRIGUES.”
(Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito – PJe 1000048-76.2022.8.11.0037)

Em 28.9.2023, o Juízo singular nomeou a Defensoria Pública para representar os corréus Douglas Rocha Lima e Ariovaldo Rosa dos Santos e desmembrou o processo em relação os corréus Lucas Rodrigues do Nascimento, Juliano Barreto e Cristóvão Ferreira de Sá, os quais ainda não foram citados pessoalmente.

A ação penal está na fase de apresentação de respostas à acusação (PJe 1000048-76.2022.8.11.0037).

Pois bem.

De fato, o paciente está preso, preventivamente, há 1 (um) ano e 1 (um) mês, consideradas as datas da custódia cautelar [
9.9.2022
] e do relatório desta impetração [
17.10.2023
].

Reconhece-se que ação penal envolve 27 (vinte e sete) denunciados por organização criminosa,
representados por advogados distintos e pelo órgão da Defensoria Pública, que deduziram sucessivos pleitos de revogação das custódias preventivas e estão apresentando respostas às acusações separadamente, além de ter sido necessária a expedição de carta precatória para outro Estado da Federação [Goiás], a fim de citar um dos corréus.

Todavia, o paciente apresentou sua resposta à acusação há mais de 1 (um) ano e
, até o momento, o juiz da causa não apreciou as teses suscitadas [
inépcia da inicial, ausência de justa causa e atipicidade da conduta]
na referida peça processual.

Frise-se que a Defesa sustenta veementemente que o paciente não seria a pessoa apontada pela investigação (Resposta à acusação – ID 79994581], mas não existe perspectiva temporal para início da fase instrutória, tampouco para aferir essa assertiva.

Outrossim, não consta das informações prestadas pelo Juízo singular qualquer registro a atos procrastinatórios atribuídos à Defesa (
fls. 47/51- ID 182849182)
.

A dilação de prazo quando não derivada de qualquer ato ou fato procrastinatório atribuível à Defesa traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo e o
“direito básico que assiste a qualquer pessoa: o direito à resolução do litígio, sem dilações indevidas (CF, art. 5º, LXXVIII)”
(STF, HC nº 85.237-8/DF - Relator: Min. Celso de Mello - 29.4.2005).

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – [...] – 2. MÉRITO – PROPALADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – PACIENTE CUSTODIADO CAUTELARMANTE HÁ APROXIMADAMENTE UM ANO SEM QUE A INSTRUÇÃO CRIMINAL TENHA INICIADO – EXCESSO DE PRAZO CONFIGURADO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE PREVISTO NO ART. 5º, INCISO LXXVIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –

[...]

4. ORDEM CONCEDIDA

[...]. O excesso de prazo constatado na marcha processual para muito além do interregno que se convencionou razoável, sem justificativa plausível para o atraso no andamento do processo e sem que a defesa tenha contribuído para a demora, evidencia o constrangimento ilegal suportado pelo paciente, em razão da inobservância da disposição contida no inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição da República, além de configurar manifesta ofensa ao princípio da razoabilidade.”

(HC 1005816-36.2018.8.11.0000 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva -

Terceira Câmara Criminal – 16.7.2018)

Não bastasse, extrai-se da denúncia que o paciente fora denunciado por organização criminosa, cuja pena mínima perfaz 3 (três) anos de reclusão, razão pela qual o período de segregação [1/3 da pena mínima cominada em abstrato para a organização criminosa] não se revela compatível com a reprimenda em perspectiva (STJ, HC n° 472.380/TO – Relator:

Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 20.5.2019), sobretudo porque o paciente é tecnicamente primário (SEEU).

Assim sendo, identifica-se hipótese de constrangimento ilegal, por excesso de prazo.

Por outro lado, e a gravidade da conduta atribuída ao paciente, o qual seria integrante da facção criminosa “Comando Vermelho” e responsável pela comercialização ilícita de drogas diretamente a usuário e cobrar “mensalidade” de outros integrantes, atrai a imposição de medidas cautelares alternativas para garantia da ordem pública (STJ, HC nº 468446/PR - Relator: Min. Sebastião Reis Junior - 25.9.2019).

A propósito,

este e. Tribunal assim se posicionou:

“[...]

o paciente permanece preso há mais de 01 (um) ano e 07 (sete) meses encontrando-se o feito [...] ainda na fase de resposta à acusação situação apta a caracterizar o excesso injustificado de prazo. Todavia, ante a gravidade da conduta, a liberdade deverá ser condicionada ao cumprimento de medidas cautelares constantes no art. 319 do código de processo penal.”
(HC

1001457-72.2020.8.11.0000 – Relator: Des.

Rui Ramos Ribeiro -

Segunda Câmara Criminal – 12.3.2020)

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para outorgar liberdade processual ao paciente
OSMAR SILVA SOUZA
mediante imposição das seguintes medidas cautelares de: 1)
comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis e meios de sustento próprio e familiar
; 2) não manter contato com os demais denunciados; 3) comunicar a autoridade judiciária eventual mudança de endereço; 4) recolhimento domiciliar no período noturno e dos dias de folga (CPP, art. 319, I, III, IV e V), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular para expedição do apto alvará de soltura, salvo se o paciente estiver preso por outro motivo, com nota recomendatória para priorizar a regular tramitação do feito na origem, diante do evidente excesso de prazo atribuível ao Judiciário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023